Tribunal: TJDFT
Processo: 0731593-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou a tese da ré, em procedimento de liquidação de sentença, e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial. SÉRGIO NAZARO e MARCIA COSTA BONFIM NAZARO ajuizaram liquidação individual de sentença coletiva que condenou a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A a indenizar os promitentes compradores do empreendimento CONDOMÍNOS TOP LIFE E GREEN TOWERS, situado em de Águas Claras, nos lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega das unidades imobiliárias. Em sua defesa, a requerida sustentou que os autores não teriam direito à pretensa indenização, porque teriam incorrido em inadimplência da parcela final do contrato e a ser paga mediante financiamento imobiliário. A alegação foi refutada na decisão agravada e sob o fundamento de que diante do atraso na conclusão da obra e, consequentemente, do registro do “habite-se”, os promitentes compradores estavam impossibilitados de obter o financiamento, o que não elidiria a mora da construtora já reconhecida no bojo da ação civil pública. Nas razões recursais, a agravante repristinou os mesmos fundamentos da defesa deduzida perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar a decisão agravada, e reconhecer a inexistência de direito à pretendida indenização por lucros cessantes, por estar o Agravado comprovadamente inadimplente durante o período que alega ter ocorrido atraso, sendo respeitada a decisão proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437- 9 em seus estritos termos”. Preparo regular sob ID 29573563. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) No mérito, colhe-se do dispositivo, na parte que importa a presente liquidação (condenação em lucros cessantes): “DISPOSITIVO: Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, em relação à segunda requerida PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., por ilegitimidade passiva, na forma do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;” (ID 83899496) Em sede recursal, também no que pertinente ao presente feito, entendeu o Eg. Tribunal como válida a estipulação do prazo de tolerância, reconhecendo o dever de indenizar os promissários compradores, a partir da finalização do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a título de lucros cessantes, tendo em vista os alugueres que deixaram de auferir caso estivessem com o bem disponível para usufruí-lo (ID 83899508). De mais a mais, como se vê do contrato (ID 83898232, p. 2), a data de entrega foi estipulada até julho de 2010. Considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tem-se o termo final do prazo para conclusão seria 27 janeiro de 2011 – contados 180 dias a partir de 31/7/2010 –. A entrega do imóvel, ao seu turno, ocorreu em 26 de junho de 2012 (ID 98111839, p. 1). Assim, vejo como presente a mora da construtora/Requerida. Anoto que, a tese da requerida, segundo a qual dever-se-ia considerar o 1o mês após a assinatura do contrato de financiamento não prevalece, porquanto condiciona a responsabilidade da construtora à relação jurídica estranha ao contratante (consumidor), além de deixar ao seu puro arbítrio a fixação do termo final para a entrega da obra, em violação ao disposto no artigo 39, inciso XII, do CDC, já que somente após a averbação do habite-se é que as instituições financeiras celebram o contrato de financiamento, sendo, desse modo, a previsão nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC).” Conforme já ressaltado, ao rejeitar a tese da devedora, o juízo consignou que não havia atraso por parte dos promitentes compradores, uma vez que estavam impossibilitados de obter o financiamento, tudo em decorrência da demora na conclusão da obra e registro do “habite-se”, condição exigida pelos agentes financeiros para firmarem o contrato de financiamento habitacional. Porém, em suas razões a agravante nada manifestou acerca desse fundamento central, limitando-se a reiterar as mesmas alegações de que os promitentes compradores estariam em mora, porque não haviam quitado a parcela final por meio do financiamento imobiliário. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator